Tribunal: TJSP
Processo: 0021309-77.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Ato impugnado. Indeferimento do pedido de inclusão do impetrante na lista especial de concurso para oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Causa de pedir. Recebimento de diagnóstico conclusivo quanto a ser portador do transtorno do espectro autista "TEA" após a realização da prova objetiva. Impetrante afirma que o diagnóstico tardio

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Ato impugnado. Indeferimento do pedido de inclusão do impetrante na lista especial de concurso para oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Causa de pedir. Recebimento de diagnóstico conclusivo quanto a ser portador do transtorno do espectro autista "TEA" após a realização da prova objetiva. Impetrante afirma que o diagnóstico tardio de doença pré-existente não afasta o direito de ser reenquadrado na lista especial e habilitado para a segunda fase do certame. Requerimento extemporâneo. Impossibilidade de alteração do tipo de inscrição do candidato, independentemente do motivo que o levou a se inscrever na ampla concorrência. Prevalência do princípio da vinculação ao edital, que faz lei entre as partes. Existência de previsão expressa na Seção III do Edital no 01/2022 quanto ao direito às prerrogativas legais das pessoas com deficiência dever ser exercido no ato da inscrição. Impetrante que confessa que se inscreveu na ampla concorrência, o que automaticamente afasta a possibilidade de reconhecimento do direito pleiteado. Observância dos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Prevalência da tutela de direitos dos demais candidatos. Inexistência de violação de direito líquido e certo. Precedentes dessa Seção de Direito Público. Denegação da segurança.

SEGURANÇA DENEGADA.